Tribunal: TJPA
Processo: 0014141-85.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014141-85.2014.8.14.0028

APELANTE: BENEDITO FABIANO DE SOUSA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISAO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. DISPENSA DE PENA PECUNIÁRIA.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio (roubo), por meio de prova testemunhal colhida no inquérito policial e em juízo,
deslegitimando a tese de insuficiência de provas,
o que não encontra óbice no art. 155, do CPP, e, portanto, plenamente válidos.

2. O
crime de roubo se consumou quando houve a inversão da posse do bem, não importando que ela não tenha sido tranquila, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582/STJ.

3. N
ão se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, posto que tal crime não afeta apenas o patrimônio, mas também a integridade física da vítima.

4. A análise dos vetores do art. 59, do CP, encontra-se dentro dos padrões recomendados pelos Tribunais Superiores, onde o uso de arma branca negativou a culpabilidade, com patamar de aumento abaixo de 1/6, não merecendo reforma.

5.
Incabível é a isenção da pena de multa, por
violação ao princípio da legalidade, pelo que o juízo das execuções deverá conciliar a condição financeira do acusado à pena imposta.

6.
Recurso conhecido e improvido,

à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Benedito Fabiano de Sousa Neves, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5965152 - Pág. 2/4
), há
ipsis litteris
:

No dia 25.10.2014, por volta de 01h00min, na Av. Boa Esperança, bairro Liberdade, nesta urbe, o acusado BENEDITO FABIANO DE SOUSA NEVES portando uma arma franca (toco) abordou a vítima em via pública, e dela subtraiu um celular.

Aduz a vítima que, após ele ter acompanhado a namorada até a sua casa, foi surpreendido pelo acusado, o qual saiu de dentro do mato com uma faca e subtraiu o seu celular, MARCA LG, PRETO (auto de apreensão, f1. 13). Ato contínuo, a vítima o seguiu e acionou a guarnição da Polícia Militar

que, abordando-o, efetivou a prisão em flagrante delito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 04
(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto
(id.
5965162 - Pág. 1/7
).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, afastamento da majorante do uso de arma, desclassificação para furto, desclassificação para constrangimento ilegal (princípio da insignificância), redução da pena e dispensa da pena pecuniária (id.
5965616 - Pág. 6/15; 5965618 - Pág. 1/13; 5965620 - Pág. 1/8
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
5965620 - Pág. 9/13; 5965622 - Pág. 1/5
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5965622 - Pág. 8
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5965624 - Pág. 1/11; 5965626 - Pág. 1/5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de que o apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id. 5129001):

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 15 do IPL), o qual descreve: 01 (uma) faca Tramontina e 01 (um) celular LG preto; pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo Relatório da Autoridade Policial (fls. 32/35 do Apenso I) e pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual, os quais foram reforçados pelo depoimento da vítima colhido na etapa extrajudicial.

A autoria delitiva do acusado restou comprovada pelo conjunto probatório colhido na instrução processual.

As testemunhas EDINAN BARBOSA DE SOUSA e RAIMUNDO NESTOR SERRA NETO foram uníssonos em afirmar que foram acionados pela vítima, a qual perseguiu o autor do crime de roubo, sendo que a pessoa ofendida informou a localização do acusado, o qual foi flagrado no quintal de uma residência, onde também foram encontrados a arma branca utilizada no crime, bem como o aparelho celular subtraído. Embora não tenha sido ouvida em juízo, a vítima declarou perante a autoridade policial que seguiu o acusado após a subtração e verificou que o mesmo havia ingressado no quintal de uma residência, instante em que acionou a polícia e indicou onde o autor do crime estava. Os policiais encontraram o acusado no quintal indicado, assim como a faca e o celular que fora subtraído. Diante do material colhido, isto é, depoimentos das testemunhas, corroborado pelo depoimento da vítima prestado na etapa extrajudicial, verifico que restou comprovada a ocorrência do crime de roubo. Isso porque mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, o acusado subtraiu pertences da vítima, qual seja, um aparelho celular da marca LG.

Como se vê, a palavra dos policiais militares é harmônica, cabendo registrar que ambos participaram da prisão em flagrante do acusado. Na qualidade de agentes públicos, os depoimentos devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando em conformidade com as declarações prestadas no auto de prisão em flagrante, além do que não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso do agente em prejudicar o acusado.

Assim, não existem motivos para desprestigiar as declarações do policial, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário. Não há que se falar em tentativa em razão de ter o acusado permanecido pouco tempo na posse dos bens. Inobstante tenha o réu permanecido exíguo período na posse do aparelho celular, é importante frisar que a mesma foi obtida mediante o emprego de violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a posse seja mansa e pacífica para a consumação do delito.

O Direito Penal Brasileiro, ao perfilhar a expressão "subtrair" adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que o delito de roubo se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente da res permanecer sobre a posse tranqüila do agente. Nesse sentido, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de roubo quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Também não há de se falar em aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que o delito de roubo não ofende apenas o patrimônio furtado, mas também a integridade física da vítima, que jamais pode ser considerada como um irrelevante penal. A violência aplicada à vítima torna a conduta irremediavelmente relevante, restando afastada a alegação de atipicidade pela eventual bagatela da coisa roubada.

Diante do exposto, entendo que a conduta do acusado se amoldou a figura típica descrita no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, pois subtraiu para si, mediante grave ameaça/violência, bem móvel pertencente à terceiro.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender que se a vítima não foi ouvida em Juízo para confirmar a autoria delitiva não é legítima sua condenação, pois baseada apenas no depoimento de policiais militares que não viram o crime.

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação de roubo, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, a vítima prestou depoimento consistente e afirmou no inquérito policial que o Réu lhe abordou fazendo uso de uma faca e lhe subtraiu o aparelho celular, e que após acionamento de viatura policial em ronda, conseguiram deter o meliante mais à frente, e ainda na posse do bem roubado e da arma do crime (Wallas Silva e Silva – id. 5965630 - Pág. 6).

Os policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em juízo e confirmaram ter a vítima apontado o Apelante como autor do ilícito, ainda na posse o objeto
substraído e da arma do crime, cuja prisão foi em flagrante

(PM Raimundo Nestor Serra Neto e PM Ednar Barbosa de Souza – id.11921588/11921590 e 11921585/11921587).

Destaco, nesse ponto, que pequenas contradições a respeito da prisão do envolvido não tem o condão de deslegitimar o testemunho dos policiais militares, já que não atingem o fundo da acusação, ou seja, tratam de fatos irrelevantes para fixar a autoria delitiva.

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não fariam afirmação falsa contra o acusado.

O Réu exerceu seu direito ao silêncio no inquérito policial e foi julgado à revelia, pois, devidamente citado e beneficiado com liberdade provisória, não compareceu aos demais atos do processo, em que pese ter sido intimado da data da audiência em continuação (id. 5142793/5142794).

O
art. 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso.

Nesse sentido:

1.

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado

restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na

fase

inquisitorial

quanto

na

fase

judicial,

notadamente os depoimentos

das

testemunhas

e

dos

policiais

que

efetuaram

o flagrante

3.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio

da

livre

persuasão

motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.” (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunhas.

Tudo está de acordo com o disposto no já citado artigo 155, do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021) assevera:

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange ao reconhecimento formal, sua ausência
em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois o édito condenatório se apoiou em outras provas independentes, sobretudo pelo relato extrajudicial da vítima e depoimento judicial das testemunhas policiais, as quais realizaram a prisão e flagrante do ora recorrente e encontraram ele na posse da
res furtiva
e da faca usada no delito, sendo essas idôneoas e aptas a manter tal decreto.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;
2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

(...)

(HC n. 724.929/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E CORROBORADAS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA N. 7/STJ. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, não há falar em nulidade em razão de inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas Vítimas. As instâncias de origem também ressaltaram que o Acusado foi identificado a partir de uma compra que foi realizada com o cartão subtraído de uma das Ofendidas (na transação, foi informado o endereço eletrônico do Agravante e o local indicado para a entrega dos produtos fica muito perto da residência do Recorrente). Outrossim, o veículo subtraído foi encontrado em local próximo à residência do Réu
.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (grifei)

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Com tal entendimento, restam prejudicadas as teses de constrangimento ilegal em face do princípio da insignificância, posto que está consolidado pelas Cortes Superiores que não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, eis que tal crime não afeta apenas o patrimônio, mas também a integridade física da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.

2. Não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima, como a decorrente de suposto tráfico de drogas. Inclusive, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões do recurso especial, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF.

3. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, diante da alegada falta do dolo ou do emprego de grave ameaça, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

No que tange à
tentativa,
pelo que foi narrado pela vítima e testemunhas, o bem foi subtraído, o Réu fugiu e a vítima chegou a perdê-lo de vista, sendo que ele foi preso após diligências policiais, consumando-se o crime no momento em que houve a subtração (inversão da posse), não importando se a posse do bem tenha ou não sido tranquila, até porque o que importa para a configuração do delito consumado é o agente alcance o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito, e no presente caso houve o exaurimento do ilícito.

Tal tema é objeto de Súmula junto ao STJ - 582, segundo a qual:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. No "recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg no REsp n. 262.120/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 3/10/2005).

3. Os argumentos de que "não há qualquer motivo suficiente para condenação do Recorrente", bem como da ausência de "dolo direto para a configuração dos delitos" (e-STJ fls. 602 e 605), que, consequentemente, infirmariam a conclusão alcançada no acórdão impugnado, exigiriam o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o colegiado a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

5. Quanto à dosimetria, "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).

6. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Assim, encontra-se claro nos autos que se trata o caso de crime consumado e não tentado, gerando a ilegitimidade do pedido recursal.

No que tange ao afastamento da majorante do uso de arma de fogo, encontra-se ineficaz o pleito, já que o magistrado condenou o Réu por crime de roubo simples.

Em relação ao pedido de desclassificação para o crime de furto, a vítima foi contundente sobre o uso de uma faca no momento do crime, essa faca foi apreendida com o Réu pelas testemunhas ouvidas em Juízo, sendo o que basta para caracterizar a grave ameaça necessária para configurar o crime de roubo.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente por crime de roubo, não havendo como se acolher a tese desclassificatória, pois o uso de violência carateriza o crime de roubo e não furto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

04 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (id.

5965162 - Págs. 4/5):

Culpabilidade em grau elevado, pois o acusado se utilizou de uma faca para ameaçar as vítimas, criando maior temor e aumento as chances de êxito na consumação do delito, razão pela qual considero esta circunstância desfavorável.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra antecedentes criminais (fl. 19 do APF).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois o réu não agiu com audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois não exorbitaram daquelas já implícitas no tipo penal.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável - CULPABILIDADE, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes a considerar, pelo que fica mantida a pena no patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição e de aumento de pena, pelo que fica o acusado BENEDITO FABIANO DE SOUSA NEVES definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

(...)

B. PENA PECUNIÁRIA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 11 (onze) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

(...) <sic>

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, somente a culpabilidade.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No que tange à culpabilidade, merece maior reprovabilidade, diante do uso de uma arma branca para ameaçar a vítima, cuja prova testemunhal aliada à apreensão da arma é suficiente para legitimar a consideração. Em sendo assim, mantenho como negativa a circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, mediante faca, utilizada para intimidar a vítima, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Nesse diapasão, insta salientar que "embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias" (AgRg no AREsp n. 1.351.373/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/2/2019), V - A prática do crime, durante a execução da pena, enquanto em gozo de regime semiaberto, extrapola o tipo penal, de modo que, mutatis mutandis, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018).

VI - Sobre o desvalor das circunstâncias e consequências do crime, também houve justificativa concreta, uma vez que, o paciente proferiu ameaças de morte contra a filha da vítima, assim como, o objeto do roubo, de valor monetário significativo (veículo tipo pick up, SAVEIRO), não foi restituído à vítima, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 678.830/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Em relação ao patamar utilizado para aumentar a pena em relação ao vetor negativo, encontra-se dentro do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, que seria de 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima (1 ano), sendo que a pena-base foi arbitrada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ou seja, um aumento de 9 meses.

Ainda assim, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No caso, mantenho a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No que tange ao pedido de exclusão da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal, seu patamar básico já foi arbitrado quase no mínimo legal (11 dias-multa), e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira do Réu deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido, cito caso análogo:

APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – (...).
(...). A incidência cumulativa da
pena
de reclusão e
multa
decorre de norma cogente, não tratando de poder discricionário do Magistrado a fixação daquela de natureza pecuniária, de modo que a
dispensa
acabaria por violar o princípio da legalidade.
(TJ/MG, Apelação Nº 1.0000.22.109981-5/001,
Relator(a):
Des.(a) Sálvio Chaves, Publicação: 30/11/22)

(...).
(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (
STJ, AgRg no REsp 1.708.352, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.11.20)

A miserabilidade do réu influenciará apenas na fixação do dia-multa e na forma de pagamento, cabendo ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena de multa, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento para manter a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01/06/2023